Tribunal: TJDFT
Processo: 0720104-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PARCELAS EM ATRASO. ALUGUÉIS E ENCARGOS ACESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITADA AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. PRESTAÇÕES DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A locação é um contrato bilateral e comutativo. O inadimplemento do locatário dos encargos locatícios enseja ajuizamento de ação executiva, nos termos do art. 824, do CPC.

2. Comprovada a relação locatícia entre as partes e o inadimplemento da obrigação, há mora da locatária no pagamento dos aluguéis e demais encargos. O artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido.

3. No caso, restou demonstrado que são devidos os valores referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, bem como o saldo devedor remanescente, em razão da entrega das chaves ter ocorrido em 19/03/2019.

4. Recurso conhecido e provido.